Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0709486-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA AUTORIDADE: JUIZ DE CUSTODIA Despacho 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por Carlos Henrique Melo Vieira em favor de Adenilson Rosa da Silva contra decisão da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia que homologou o auto de prisão em flagrante e deferiu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (CPP, art. 325, §1o, inciso I); o comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo originário e a proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo. 2. O impetrante, em suma, destaca que o Ministério Público se manifestou pela concessão da liberdade, pois no paciente não apresentaria risco à ordem pública, tampouco à instrução criminal e à aplicação da lei penal. 3. Esclarece, todavia, que no momento não tem condições financeiras de pagar o valor da fiança arbitrada, pois está desempregado e depende do auxílio emergencial prestado pelo governo federal, motivo pelo qual permanece segregado. 4. Apesar de já ter antecedente pelo cometimento de crime de trânsito, afirma que necessita de tratamento para o uso abusivo de álcool e defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para a liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança. 5. Pede a concessão de liminar para responder ao processo penal em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura. 6. É o necessário. 7. Não foi apresentado comprovante de residência, tampouco cópias das folhas da carteira de trabalho ou do extrato bancário do paciente, demonstrando o recebimento do auxílio emergencial para subsidiar a alegação de que no momento não tem condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrada (R$ 2.000,00). 8. Constitui ônus do impetrante apresentar elementos probatórios mínimos e idôneos que corroborem os argumentos que embasam o pedido de concessão da liberdade provisória, sob pena de indeferimento. Dispositivo 9. Intime-se o impetrante para, no prazo de até 48 horas, instruir o pedido com cópia do comprovante de residência do paciente; da carteira de trabalho com a finalidade de demonstrar o desemprego, assim como do extrato bancário referente ao auxílio emergencial recebido, sob pena de indeferimento. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Brasília, DF, 31 de março de 2021. Desembargador Plantonista DIAULAS COSTA RIBEIRO